Tribunal: CARF
Processo: 14041.000453/2005-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2004
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DIF-PAPEL IMUNE. PREVISÃO EXCLUSIVA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. ART. 16 DA LEI N° 9.779/99. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICÁVEL. COMINAÇÃO POR LEI EM SENTIDO ESTRITO.
O estabelecimento de obrigações acessórias, como a obrigatoriedade de apresentar a DIF-Papel Imune, pode se dar exclusivamente por meio de Instrução Normativa porque, nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779/99, compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável. As penalidades aplicáveis devem estar previstas em lei em sentido estrito, sendo apenas reproduzidas pelos dispositivos regulamentares, os quais fazem remissão ao texto legal.
DIF-PAPEL IMUNE. IPI. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR ATRASO OU OMISSÃO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 151.
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da DIF Papel Imune devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, I do Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
As alegações de inconstitucionalidades não devem ser conhecidas no processo administrativo fiscal porque o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14041.000453/2005-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.124 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
COMUNIDADE EDITORA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2004
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DIF-PAPEL
IMUNE.
PREVISÃO
EXCLUSIVA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. ART. 16 DA LEI N°
9.779/99. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICÁVEL.
COMINAÇÃO POR LEI EM SENTIDO ESTRITO.
O estabelecimento de obrigações acessórias, como a obrigatoriedade de
apresentar a DIF-Papel Imune, pode se dar exclusivamente por meio de
Instrução Normativa porque, nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779/99, compete
à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
As penalidades aplicáveis devem estar previstas em lei em sentido estrito,
sendo apenas reproduzidas pelos dispositivos regulamentares, os quais fazem
remissão ao texto legal.
DIF-PAPEL IMUNE. IPI. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR
ATRASO
OU
OMISSÃO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 151.
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009,
referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune”
devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido
no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica
nos termos do art. 106, I do Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
As alegações de inconstitucionalidades não devem ser conhecidas no processo
administrativo fiscal porque o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reduzir o valor da penalidade, nos termos da Súmula CARF n° 151.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000453/2005-87
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.124 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000453/2005-87

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Tom Pierre Fernandes da Silva,
Ronaldo Souza Dias e Maria Eduarda Alencar Camara Simoes (suplente convocado). Ausente
justificadamente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto, substituído pela Conselheira Maria
Eduarda Alencar Camara Simoes.
Relatório
O presente processo versa sobre Auto de Infração lavrado para aplicação de
multa por falta ou atraso na entrega da Declaração Especial de Informações Relativas ao
Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune), nos termos do art. 57, I da MP n° 2158-35/2001. A
penalidade foi aplicada porque a empresa deixou de apresentar a referida declaração nos diversos
trimestres indicados no Auto de Infração e, mesmo após ser intimada pela fiscalização, não
prestou qualquer esclarecimento ou efetuou juntada de documentos.
Devidamente cientificada, a autuada apresentou Impugnação em que sustentou:
a) que a empresa nunca fora intimada a prestar qualquer esclarecimento ou apresentar documento
em procedimento fiscal; b) que sua principal atividade é a impressão de jornais, atividade
amparada pela imunidade do art. 150, VI, “d” da CF/88; c) que escritura toda a circulação de
papel destinado à impressão dos jornais; d) que a penalidade deve ser fixa por mês-calendário de
não entrega, de maneira não cumulativa; e) que a autuação ofende os princípios do não-confisco,
da segurança jurídica e da razoabilidade; f) que a multa regulamentar é muito maior que o
próprio IPI eventualmente apurado, além de inviabilizar a atividade da empresa.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Impugnação, conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2004
DIF-PAPEL
IMUNE.
FALTA
OU
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
A não-apresentação, ou a apresentação da DIF-Papel Imune após os prazos
estabelecidos para a entrega dessa declaração, sujeita o contribuinte à
imposição da multa prevista no artigo 57 da MP 2.158-35.

Cientificada do acórdão de piso, a autuada interpôs Recurso Voluntário em que
(a) que a penalidade aplicada carece de supedâneo legal, pois instrução normativa não é espécie
legislativa apta a instituir obrigação tributária acessória; (b) que o art. 16 da Lei n° 9.779/99
autorizou a RFB a dispor sobre obrigações acessórias, mas não para criá-las; (c) que a IN/SRF
n° 71/2001 inovou, quando deveria se limitar a tornar efetivos os deveres instrumentais já
previstos em lei; (d) que o registro especial previsto no Decreto-lei n° 1.593/77 é específico para
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.124 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000453/2005-87

fabricantes de cigarro e não para as empresas que operam com papel imune; (e) que, mesmo se
reportando ao art. 57 da MP n° 2158-35, a penalidade foi de fato criada pela IN/SRF n°
71/2001; (f) que a multa do art. 57 da MP n° 2158-35 só se aplica depois do prazo de solicitação
das declarações pela autoridade fiscal e não depois do transcurso dos prazos previstos na
IN/SRF n° 71/2001; (g) que, como a obrigação de apresentar a DIF-papel imune é trimestral, a
multa deveria incidir a cada trimestre e não a cada mês-calendário; .
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de multa por
descumprimento de obrigação acessória pela omissão na entrega das Declarações Especiais de
Informações Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune), com fundamento no art.
57, I da MP n° 2158-35/2001 c/c arts. 212 e 505 do Decreto n° 4.544/02 (RIPI/02) c/c arts. 1° e
10 da Instrução Normativa SRF n° 71/2001.
Ab initio, considerando o inteiro teor da matéria de defesa, merece registro o
fato de que todos os ataques à decisão recorrida com argumentos de índole constitucional, em
especial quanto a eventual caráter confiscatório ou desproporcional da penalidade, não podem
ser conhecidos neste julgamento por força da Súmula CARF no 2, segundo a qual falece
competência a este Conselho para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, não é demais repisar que, no âmbito do contencioso administrativo fiscal, o julgador
está adstrito à aplicação dos enunciados legais, não lhes sendo lícito negar sua vigência.
No mérito, tem-se por incontroverso nos autos o fato de que as DIF-Papel
Imune não foram entregues pela Recorrente no prazo estipulado pela Instrução Normativa SRF
n° 71, de 24 de agosto de 2001, à vista de intimação da fiscalização para apresentação dos
eventuais recibos de entrega ou de justificativa para a omissão. Veja-se o que diz a referida
norma:
Art. 1o Os fabricantes, os distribuidores, os importadores, as empresas
jornalísticas ou editoras e as gráficas que realizarem operações com
papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos estão
obrigados à inscrição no registro especial instituído pelo art. 1o do
Decreto-lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, não podendo promover
o despacho aduaneiro, a aquisição, a utilização ou a comercialização do
referido papel sem prévia satisfação dessa exigência.
(...)
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.124 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000453/2005-87

Art. 10. Fica instituída a Declaração Especial de Informações Relativas
ao Controle do Papel Imune (DIF- Papel Imune), cuja apresentação é
obrigatória para as pessoas jurídicas de que trata o art. 1o.
Art. 11. A DIF - Papel Imune deverá ser apresentada até o último dia
útil dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, em relação aos
trimestres civis imediatamente anteriores, em meio magnético, mediante
a utilização de aplicativo a ser disponibilizado pela SRF.
Art. 12. A não apresentação da DIF - Papel Imune, nos prazos
estabelecidos no artigo anterior, caracteriza a situação prevista no
inciso II do art. 7o, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no
art. 57 da Medida Provisória No 2.158-34, de 27 de julho de 2001. (grifo
nosso)

Assim, resta analisar a insurgência da Recorrente contra o fato de a obrigação
acessória de transmitir a DIF-Papel Imune estar prevista em norma infralegal, a Instrução
Normativa SRF n° 71/2001, sob a alegação de contrariar o princípio da estrita legalidade. Tal
alegação não merece prosperar. De antemão, inconteste que apenas a lei pode cominar
penalidades. E a multa aplicada ao descumprimento de obrigações acessórias em geral encontra
previsão expressa no art. 57, I da MP n° 2158-35/2001, instrumento normativo que goza do
status de lei ordinária e, portanto, é hábil a cominar sanções.
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das
seguintes penalidades:
I- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às
pessoas jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos,
as informações ou esclarecimentos solicitados;
...
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES,
os valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em
setenta por cento. (grifo nosso)

A multa do art. 57, I da MP n° 2158-35/2001 é aplicável aos casos de
descumprimento de obrigações acessórias, quando este se dá pelo não fornecimento de
informações ou esclarecimentos nos prazos estabelecidos na legislação tributária ou em eventual
intimação fiscal. Ademais, tanto o fornecimento intempestivo quanto o não fornecimento são
situações que ensejam a aplicação desta penalidade, pois ambas caracterizam descumprimento
do prazo previsto ou assinalado.
A penalidade aplicada não encontra supedâneo apenas na combatida instrução
normativa, mas em lei. A competência da Secretaria da Receita Federal para instituir obrigações
acessórias relativas aos tributos que administra decorre do que dispõe o Código Tributário
Nacional e o art. 16 da Lei n° 9.779/1999. As obrigações acessórias não decorrem
exclusivamente de lei, podendo se incorporar ao ordenamento jurídico por meio de outras
espécies de diplomas normativos que integram o que se denomina "legislação tributária".
Confira-se:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.124 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000453/2005-87

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§2°. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse
da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os
tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e
relações jurídicas a ele pertinentes.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I — os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

Lei n° 9.779/99
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para
o seu cumprimento e o respectivo responsável. (grifo nosso)

Conclui-se que a competência da Secretaria da Receita Federal para dispor
sobre obrigações acessórias relativas aos tributos que administra encontra previsão expressa no
CTN e no art. 16 da Lei n° 9.779/99, norma reproduzida pelo regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados. E, ao contrário do que alega a Recorrente, a competência para dispor
sobre obrigações acessórias de que trata a norma acima transcrita compreende não só a
regulamentação dos deveres instrumentais já previstos em lei, como também a possibilidade de
instituição de novos deveres, por meio de ato normativo administrativo, que se façam necessários
à administração dos tributos federais por parte da Administração Tributária, de maneira a
assegurar o cumprimento das respectivas obrigações principais.
Dentre tais deveres, incluem-se a obrigatoriedade de inscrição em registro
especial para as pessoas jurídicas que operem com papel imune, à semelhança do que ocorre com
os fabricantes de cigarro, e de transmissão da DIF-Papel Imune. De acordo com a Instrução
Normativa SRF n° 159, de 16 de maio de 2002, que aprovou o programa gerador da DIF-Papel
Imune, a transmissão da declaração é obrigatória para fabricantes, distribuidores, importadores,
empresas jornalísticas ou editoras e gráficas que realizarem operações com papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos, independente de ter havido ou não operação com papel
imune no período. Veja-se:
Art. 2o A apresentação da DIF - Papel Imune deverá ser realizada pelo
estabelecimento matriz, contendo as informações referentes a todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica que operarem com papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos.
Parágrafo único. A apresentação da DIF-Papel Imune é obrigatória,
independente de ter havido ou não operação com papel imune no
período. (grifo nosso)

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.124 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000453/2005-87

É, portanto, acertada a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação
acessória, penalidade que encontra previsão expressa no art. 57, I da MP n° 2158-35,
instrumento normativo com força de lei ordinária e, portanto, hábil a cominar penalidades,
afastando-se os argumentos de que a penalidade aplicada careceria de previsão legal em sentido
estrito e que a instituição de obrigações acessórias não poderia se dar por ato normativo da
Secretaria da Receita Federal.
A imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória relativa ao
papel imune não caracteriza qualquer violação à imunidade prevista no art. 150, VI, “d” da
CF/88, como veiculado em recurso, pois não há que se cogitar de apuração de imposto sobre o
bem, mas de imposição de penalidade pecuniária sobre a pessoa obrigada ao dever instrumental
descumprido.
Apesar de caracterizada a infração e da correção da penalidade aplicada à luz
da legislação vigente à época dos fatos, há de se considerar que, com o advento da MP n°
451/2008, convertida na Lei n° 11.945/2009, a multa pelo atraso na entrega da DIF-Papel Imune
passou a ser aplicada por cada omissão e não por cada mês-calendário de atraso na transmissão
da declaração. Destarte, no ponto em que a Recorrente questiona o quantum da multa aplicada,
afastados os argumentos de índole constitucional, entendo ser aplicável o instituto da
retroatividade benigna previsto no art. 106, II, “c” do CTN ante a superveniência da Lei no
11.945/2009, a ensejar a redução de penalidade ainda não definitivamente confirmada. Como a
lei nova comina sanção menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência da
infração, a multa que outrora incidia por mês-calendário em atraso deve, a partir de 16/12/2008,
ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral.
Lei no 11.945/2009
Art. 1o Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita
Federal do Brasil a pessoa jurídica que:
(...)
§ 3o Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil
competência para:
(...)
II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta
destinação do papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a
instituição de obrigação acessória destinada ao controle da sua
comercialização e importação.
(...)
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste
artigo sujeitará a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
(...)
II - de R$ 2.500,00 ... para micro e pequenas empresas e de R$ 5.000,00
... para as demais, ... se as informações não forem apresentadas no
prazo estabelecido. (grifo nosso)

Código Tributário Nacional
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.124 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000453/2005-87

(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.

Aplicando-se à espécie o art. 106, II, “c” do Código Tributário Nacional, que
determina a retroatividade de lei superveniente à prática da infração que seja mais benéfica ao
apenado, por cominar penalidade menos severa, e considerando a redação constante da MP n°
451/2008, convertida na Lei n° 11.945/2009, entendo que deve ser reduzido o valor da multa
imposta à Recorrente, nos termos do entendimento já consolidado por este Conselho
através da Súmula CARF n° 151, in verbis:
Aplica-se retroativamente o inciso II do §4o do art. 1o da Lei
11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da
“DIF Papel Imune” devendo ser cominada em valor único por
declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no
2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do
art. 106, do Código Tributário Nacional.
Acórdãos Precedentes: 9303-006.670, 9303-006.734, 3201-004.121,
9303-005.273, 9303-004.949,3201-002.860 e 3101-001.160.

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo para reduzir o valor da penalidade, nos termos da Súmula
CARF n° 151.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital